Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ, por meio da qual solicita ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL informações acerca da reavaliação periódica da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na condição de órgão emissor da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), ou se a referida reavaliação caberá ao Juízo de primeira instância.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado na decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, foi instaurado inquérito policial iniciado pela prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por ofensa, em tese, ao art. 121, § 2º, II do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 23/10/2022, prestando a Polícia Federal as seguintes informações (eDoc. 642):



    “(...)



    De início, registre-se que a audiência de custódia (art. 310, caput, do CPP) foi realizada no prazo legal pelo Supremo Tribunal Federal e sem notícia de qualquer intercorrência.



    Os fatos que ensejaram o flagrante são aqueles ocorridos na data de 23/10/2022 no Município de Comendador Levy Gasparian, aparentemente dissociados daqueles objeto da PET 9.844/DF. Por tal razão, a competência para a conversão do flagrante em preventiva a princípio recairia a princípio sobre este juízo da Subseção Judiciária de Três Rios/RJ.



    Não obstante, verifica-se o seguinte cenário:



    i) Há uma situação sui generis que recai sobre o flagrante. Isso porque, na data dos fatos, o Exmo. Min. ALEXANDRE DE MORAES determinou à Polícia Federal que cumprisse a ordem de prisão previamente expedida e/ou a prisão em flagrante delito. Assim, a prisão em flagrante teve respaldo em decisão judicial e não somente no estado de flagrância em si;



    ii) Após pedido de informações por este juízo (evento 36, DESPADEC1), o Exmo. Min. ALEXANDRE DE MORAES proferiu decisão deliberando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a conseguinte comunicação a esta Vara Federal de Três Rios (evento 47, DECSTJSTF1);



    iii) A citada decisão tomada pelo Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES não esclarece expressamente se realizará a reavaliação periódica da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, na condição de órgão emissor da decisão (CPP, art. 316, parágrafo único), ou se o Exmo. Min. entende que o controle deva ser realizado por este juízo;



    (...)”. 



    Conforme consignado em decisão de 23/10/2022, a conduta de ROBERTO JEFFERSON, ao atirar nos agentes policiais, configura, em tese, crimes de homicídio, na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), razão pela qual o agente encontrava-se em estado de flagrância, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.



    Foi determinado, portanto, à Polícia Federal que cumprisse a ordem de prisão expedida e/ou a prisão em flagrante delito.



    Assim, além da ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais agiram em conformidade com a lei ao prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.



    Efetivada a ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, foi realizada a audiência de custódia de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por videoconferência, na data de 24/10/2022, às 16h, no Presídio Frederico Marques, presidida pelo magistrado instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira. 



    Nos termos ressaltados na decisão de conversão, na audiência de custódia, foi consignada a higidez do cumprimento da ordem de prisão que, tanto para a preventiva quanto para a flagrante, foi efetivada nas mesmas circunstâncias, o que justificou a análise da matéria por este TRIBUNAL, inclusive mediante manifestação expressa da Polícia Federal, que requereu a decretação da prisão preventiva, conforme autoriza a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/112020).



    Não obstante, superada a questão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é caso de declínio da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tão somente em relação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e outros eventualmente conexos e devidamente apurados.



    Neste caso, conforme consta dos documentos encaminhados pela Polícia Federal (auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, termos de declarações, nota de culpa, termo de qualificação e interrogatório, termos de apreensão – eDoc. 605), e conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, foi instaurado inquérito policial por flagrante delito de 4 (quatro) tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal) praticados por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na Rua Marcelino Ferreira Marino, nº 9, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, contra quatro policiais federais, por volta das 12h do dia 24/10/2022.



    Assim constou do relatório de diligência:



    “A equipe de policiais federais composta pelo delegado MARCELO ANDRÉ CORTÊS VILLELA, escrivão DANIEL DE QUEIROZ MENDES DA COSTA, os agentes HERON COSTA PEIXOTO KARINA UNO MIRANDA DE OLIVEIRA, se deslocou em cumprimento à decisão judicial de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO expedida pelo Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 9.844/DF, na Rua Marcelino Ferreira Marino, n. 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, quando, em atenção art. 245 do CPP, os policiais tentaram realizar a apresentação do mandado e intimação para abertura da porta da residência para lograr o cumprimento da decisão judicial e foram recebidos sob injusta agressão.



    Conforme os depoimentos e declarações colhidas nos autos, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO apareceu em um pavimento da residência em posição superior, cerca de 03 metros de altura da posição da equipe de policiais, dizendo que não se entregaria, que não seria preso e que não deixaria a polícia federal ingressar no imóvel e cumprir a decisão. Dizia, em resumo, que não atenderia a decisão judicial e ofereceria a residência necessária para tal desiderato. Isto foi materializado quando resolveu de forma consciente e voluntária efetuar mais de 50 disparos de arma de fogo fuzil calibre 5,56mn e lançar três granadas contra a equipe de policiais que estavam cumprindo o seu mister. 



    A dinâmica dos fatos narrados demonstra que os quatros policiais citados chegaram ao local do cumprimento das medidas com uniformes ostensivos, desceram da viatura ostensiva, acionaram interfone da residência e não foram atendidos. Desta feita o APF HERON pulou o muro para tentar abrir o portão por dentro, não conseguiu, caminhou de 20 a 30 metros até a porta da residência, tocou a campainha, foi recebido pela esposa que ainda estava dentro da residência, tentou argumentar para o cumprimento pacífico, ela, muito nervosa, pediu para que eles fossem embora porque daria problema. Enquanto o APF HERON ainda argumentava com a esposa apareceu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO em um pavimento superior e em posição de vantagem para o restante da equipe de policiais, DPF MARCELO, EPF DANIEL e APF KARINA. Disse para irem embora e que não atenderia a decisão judicial. Ato contínuo mostrou a primeira granada e lançou-a sobre a equipe; dando continuidade ao ataque, sacou o fuzil, atirou os primeiros 30 tiros contra os policiais atingindo a viatura ostensiva, na qual os policiais estavam abrigados ao lado (não no interior); lançou mais duas granadas e efetuou os disparos restantes utilizando um segundo carregador do fuzil. Após a primeira explosão, não obstante os policiais buscarem abrigo utilizando a viatura, a APF KARINA foi atingida por estilhaços na região da bacia, testa, perna e braços, e o DPF MARCELO por estilhaços na cabeça. Os policiais federais DPF MARCELO e EPF DANIEL dispararam em direção ao agressor para tentar cessar a agressão injusta. O EPF DANIEL após uma pane em sua pistola, empunhou a arma da APF KARINA, que estava ferida, para efetuar disparos de saturação e obter tempo para que DPF MARCELO se abrigasse de forma mais efetiva. Ninguém morreu, mas foram dois feridos e uma viatura blindada com mais de 50 disparos de fuzil. 



    Todos os policiais estavam portando pistola Glock, nenhum estava portando fuzil (arma equivalente ao do agressor), gerando uma desproporção evidente entre o poderio de fogo do agressor e dos policiais. Sem contar na posição mais elevada do agressor que lhe dava uma vantagem ainda maior.



    Ainda que o interrogado afirme que não teve, em nenhum momento, intenção de matar os policiais federais e que queria apenas demonstrar que estava insatisfeito com a presença policial e com a decisão desfavorável, ele, minimamente, aceitou o risco ao disparar mais de 50 vezes e lançar 03 granadas contra a equipe.



    O condutor ratificou que, durante o processo de negociação para se entregar, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a todo momento disse que só sairia morto e, inclusive, pediu para o advogado preparar a papelada do cemitério, em nítido sentido de afronta ao cumprimento dos mandados pela equipe policial.



    Segundo o interrogado, o motivo da reação foi a discordância em relação ao mérito da decisão judicial expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, com o qual, segundo suas palavras, há uma desavença particular e significativa. Este fato caracteriza a motivação torpe, sendo qualificadora do crime de homicídio (art. 121, § 2º, inc. I, do CP).



    Desta forma, ratifico a prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO por quatro tentativas de homicídios qualificados por motivo torpe (art. 121, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal)”. 



    Efetivamente, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    Da mesma maneira, o Código de Processo Penal define que a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri, a ele competindo o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127, do Código Penal, consumados ou tentados (art. 74, caput e § 1º, do Código de Processo Penal).



    Neste caso, as condutas investigadas foram perpetradas em face de funcionários públicos da Polícia Federal que cumpriam mandado de prisão expedido judicialmente, de modo que a competência é da Justiça Federal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 147/STJ: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função). Aliás, a investigação relativa aos crimes de homicídio já tramitam no Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ (Inquérito Policial Nº 5081864-34.2022.4.02.5101/RJ).



    Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA desta SUPREMA CORTE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ tão somente em relação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e outros eventualmente conexos, pelos quais ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO é investigado, preservados todos os atos decisórios, cabendo ao Juízo declinado a reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Registre-se, para todos os fins, que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, também, encontra-se preso preventivamente em razão da decisão proferida nestes autos em 22/10/2022.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente